Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709897-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida e intimou o apelante par recolher em dobro o preparo recursal. Nos embargos, alega o sindicado apelante existir contradição na decisão que, ao indeferir a gratuidade de justiça, intimou o apelante para recolher em dobro o preparo recursal, quando deveria ser intimado para recolher tão somente na forma simples. Ao final, sustenta ter realizado o pagamento do preparo recursal na forma simples em demonstração de boa-fé. (ID 60926723.) Contrarrazões pela manutenção da decisão embargada. (ID 22902344.) É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso, a decisão embargada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, porque não comprovado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, intimou o sindicato apelante “para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção.”. (ID 60592517 - Pág. 3) O sindicado apelante se insurge alegando existir contradição na decisão aduzindo que, ao indeferir a gratuidade de justiça, o apelante deveria ser intimado para recolher o preparo na forma simples. De fato, assiste razão ao embargante, isso porque, segundo prescreve o §7o do art. 99 do CPC, indeferido o pedido de gratuidade de justiça requerida no recurso, incumbira ao relator, neste caso, “fixar prazo para realização do recolhimento”. “Art. 99. (...) §7o. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Deste modo, não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, a legislação processual estabelece que a parte deve ser intimada para realizar o recolhimento do preparo na forma simples (art. 99, §7o, do CPC), hipótese de diversa quando o recorrente não comprova, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, ocasião em que será intimado para realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC). Ante o exposto, em atenção ao art. 494, inciso I, do CPC, ACOLHO os embargos de declaração para, retificando a contradição no julgado, admitir o recolhimento do preparo recursal na forma simples, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo interposto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2024 17:02:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador